Tribunal: TJES
Processo: 5014268-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014268-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DEBORA NASCIMENTO SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA, TDAH, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OUTRAS COMORBIDADES. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por menores representados pela Defensoria Pública, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado e o Município ao fornecimento de terapias multidisciplinares, consultas especializadas, exames (ressonância magnética e tomografia de crânio) e medicamentos, em razão de diagnósticos de TEA, TDAH, deficiência intelectual, epilepsia, transtornos de ansiedade e outras comorbidades. O Município sustenta ilegitimidade quanto a procedimentos de média e alta complexidade, necessidade de redirecionamento da obrigação ao Estado, observância do Tema 1.234/STF e exclusão ou afastamento de honorários à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo recursal aplicável é o previsto no ECA ou o do CPC; (ii) estabelecer se o Município possui responsabilidade solidária pelo fornecimento das prestações de saúde pleiteadas e se é cabível o redirecionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, à luz do Tema 793/STF; (iii) determinar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo recursal de 15 dias úteis do art. 1.003 do CPC, pois a demanda não se enquadra nos procedimentos especiais previstos nos arts. 155 a 197 do ECA, conforme entendimento do STJ.

O STF, no Tema 793 (RE 855.178/SE), firma a tese de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS e determinar eventual ressarcimento.

A Lei nº 8.080/1990 estabelece a organização descentralizada e hierarquizada do SUS, atribuindo ao Estado a gestão de procedimentos de média e alta complexidade, como ressonância magnética e tomografia de crânio e consultas especializadas de referência.

As terapias multidisciplinares e atendimentos inseridos na atenção básica, como acompanhamento em APAE e parte das consultas regulares, inserem-se, em regra, na competência primária do Município, cabendo ao Estado atuação subsidiária.

O redirecionamento da obrigação não afasta a solidariedade entre os entes, mas concretiza a tese do Tema 793/STF ao compatibilizar a efetividade do direito à saúde com o equilíbrio federativo.

O STF, no Tema 1.002 (RE 1.140.005), reconhece serem devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em face de ente público, inclusive aquele ao qual é vinculada, superando o entendimento da Súmula 421 do STJ.

A verba honorária deve ser destinada exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo legítima sua fixação e majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo recursal do CPC às ações de obrigação de fazer em matéria de saúde que não se enquadrem nos procedimentos especiais do ECA.

Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações de saúde, devendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

Procedimentos de média e alta complexidade competem primariamente ao Estado, enquanto terapias multidisciplinares e atendimentos de atenção básica incumbem, em regra, ao Município.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra ente público, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 16 a 18; ECA, arts. 152, § 2º, e 198; CPC, arts. 1.003, 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2036000/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.09.2023; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014268-97.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: J. M. N. S., M. E. N. D. S. e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Município de Vitória devido à Sentença de ID 14337494, integrada por aquela de ID 16117506, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação de Obrigação de Fazer.

Ab initio
, cumpre mencionar que nas contrarrazões de ID 14337539, J. M. N. S. e M. E. N. D. S. suscitam a preliminar de intempestividade do recurso, defendendo a aplicação do prazo especial de 10 (dez) dias corridos, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECRIAD,
in verbis
:

Art. 198.
Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações: [...]

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;

Art. 152.
[...]

§ 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.

“
Interpretando os referidos dispositivos legais, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que as regras específicas em relação ao sistema recursal somente serão aplicadas nos procedimentos especiais expressamente enumerados nos arts . 155 a 197 do ECA. Nos demais procedimentos, portanto, deverão ser aplicadas as regras gerais do Código de Processo Civil, mesmo que tratem de demandas afetas à Infância e Juventude
” (STJ - REsp: 2036000 MG 2022/0342300-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

Considerando que a demanda em tela versa a respeito da condenação de entes públicos ao fornecimento de consultas e tratamentos médicos e fármacos, não há enquadramento da presente ação no rito especial do Estatuto da Criança, aplicando-se a regra geral dos recursos cíveis, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação, conforme prevê o art. 1.003 do Código de Processo Civil – CPC.

Assim,
rejeito a preliminar de intempestividade
e conheço do recurso. Antes, porém, de analisar o mérito recursal, mister apresentar uma síntese do caso em tela.

Extrai-se da petição inicial que os Autores, ora Apelados, representados pela Defensoria Pública, alegaram que M. E. N. D. S., nascida em 19/03/2009, possui diagnósticos de ansiedade, depressão e fobia social, posteriormente confirmados como Transtorno do Espectro Autista - TEA, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH, deficiência intelectual, e obesidade, apresentando prejuízo biopsicossocial com isolamento social e imaturidade emocional. Para ela, foram solicitados avaliação e acompanhamento multidisciplinar na APAE (fonoterapia, terapia ocupacional, psicologia e pedagogia), consultas regulares com psiquiatra infantil, oftalmologista, endocrinologista e otorrinolaringologista, exames de ressonância magnética do crânio e tomografia do crânio, além de medicamentos.

Quanto ao irmão J. M. N. D. S., nascido em 11/01/2016, é acometido por distúrbio desafiador de oposição, deficiência intelectual leve, epilepsia focal e transtorno de ansiedade, com déficit de cognição, baixa habilidade de saúde e segurança, alucinações, dificuldades escolares, agitação psicomotora, impulsividade e heteroagressividade, incluindo tentativas de automutilação, sendo pleiteados consultas regulares com oftalmologista e neurologista, realização do teste neuropsicológico e fornecimento dos medicamentos.

Os Autores sustentaram que a genitora enfrentava dificuldades para o agendamento das consultas e a obtenção gratuita dos fármacos, além de não possuir condições financeiras para arcar com os custos dos tratamentos, sobrevindo, então, a sentença que ora se impugna e da qual reproduzo a parte dispositiva:

“[...]
JULGO

PROCEDENTE o pedido de Obrigação de Fazer formulado JOÃO MIGUEL NASCIMENTO SANTOS e MARIA EDUARDA NASCIMENTO DA SILVA
, representados por sua genitora, Sra. Debora Nascimento Silva,
de modo que
condeno em definitivo e solidariamente
o Estado do Espírito Santo e o Muncípio de Vitória a fornecerem a)
Avaliação e acompanhamento na APAE, Consulta regular e retorno, se necessário, nas especialidades Oftalmologia, Endocrinologia e Otorrinolaringologia, Exames de Ressonância de Crânio e Tomografia de Crânio e Medicamentos [...] em favor de Maria Eduarda;
b)
Consulta regular e retorno, se necessário, nas especialidades Oftalmologia e Neurologia, Teste Neuropsicológico e os medicamentos Metilfenidato, Sertralina e Clonidina, em favor de João Miguel”.

Pois bem. No recurso de ID 14337508, aditado no ID 14337535, o Município de Vitória pugna pela reforma do ato judicial ao argumento de que “
não
é competente para a gestão das vagas na rede hospitalar, muito menos para o fornecimento de cirurgias/consultas especializadas/exames de média/alta complexidade.
[...]
Se houve demora/negativa na oferta dos serviços de saúde ora pleiteados, esta foi causada pelo Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, a quem compete a oferta de demandas de média/alta complexidade
”, devendo ainda ser observado o Tema 1.234 do E. STF.

Ademais, “
caso não seja excluído o Município na forma do tema 1234, requer a REFORMA DA SENTENÇA para que: a)
seja fixada a ordem de cumprimento
com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO inicialmente, e, apenas em seu descumprimento, pelo MUNICÍPIO,
até para que se evite bis in idem
, e b) seja fixado o
dever do ESTADO em ressarcir o Município
caso este arque com qualquer despesa que — na forma dos regulamentos pactuados do SUS — sejam de dever estadual
”.

Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, consagrada na Constituição Federal de 1988 como um dever solidário de todos os entes federados. O acesso a tratamentos que garantam a sobrevivência e a dignidade de crianças com necessidades especiais não é uma faculdade do administrador, mas um imperativo constitucional, conforme se depreende do dispositivo a seguir:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A solidariedade entre União, Estados e Municípios permite ao cidadão exigir a prestação de saúde de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, de modo que o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178/SE), consolidou a tese de que a responsabilidade é comum, embora o Magistrado deva observar as normas de organização do sistema para fins de execução e ressarcimento:

Tema 793 - Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, a responsabilidade solidária é o pilar que sustenta o acesso do paciente ao tratamento, enquanto o direcionamento judicial e o ressarcimento visam à preservação do equilíbrio orçamentário entre os entes, sem sacrificar o direito do assistido.

Em outras palavras, de acordo com a tese jurídica fixada no referido tema, embora o cidadão possua a liberdade de direcionar sua pretensão contra qualquer dos entes, facilitando a busca pela tutela jurisdicional, o julgador não deve apenas condená-los, mas observar as regras do SUS e, ao identificar qual ente é o responsável administrativo pelo item, direcionar a obrigação prioritariamente a ele.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município, sendo de rigor, todavia, aferir a insurgência do Apelante relativa ao afastamento de sua responsabilidade imediata sob o argumento de que a obrigação deve ser direcionada ao Estado.

Para tanto, trago à baila hodierna jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO . REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que, em ação ordinária, condenou-o ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na disponibilização de ressonância magnética de crânio com sedação à autora e ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i)
definir a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde de média e alta complexidade, com base na repartição de competências do SUS
; (ii) determinar a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para prestação de serviços de saúde está consolidada no Tema 793 do STF, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS
. 4)
Procedimentos de média e alta complexidade, como a ressonância magnética de crânio com sedação, são de atribuição primária do Estado, conforme os arts . 16 a 18 da Lei 8.080/90
e precedentes desta Câmara Cível. 5)
A obrigação de fazer deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, cabendo ao Município atuação subsidiária apenas em caso de inexecução pela instância superior
. 6) Quanto aos honorários sucumbenciais, o STF, no julgamento do Tema 1 .002, reconhece que a Defensoria Pública faz jus ao pagamento dessa verba, mesmo quando atue contra ente público ao qual pertence, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento. 7) A sentença comporta reforma para estender ao Estado do Espírito Santo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de sua responsabilidade solidária no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Dispositivo: Recurso desprovido . Remessa necessária provida para direcionar a obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo e condená-lo solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: 1)
A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na área da saúde permite o direcionamento da obrigação de fazer ao ente federativo competente, conforme a repartição de competências do SUS
. 2)
Procedimentos de média e alta complexidade devem ser inicialmente custeados pelo Estado, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária
. 3) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, quando representa a parte vencedora contra ente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196; Lei 8.080/90, arts. 16 a 18 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j . 23.05.2019; STF, Tema 1.002, RE nº 1140005, Rel . Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06 .2023; TJES, AI nº 5016054-20.2024.8.08 .0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00013655620178080047, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data: 10/03/2025)
Sem grifos no original

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA CRIANÇA COM TEA . SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO (ASSERT 25MG). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF . IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual em favor de menor, determinou o fornecimento de medicamento Assert 25 mg e de terapias multidisciplinares para tratamento de TEA, incluindo psicoterapia ABA, terapia ocupacional, fonoaudiologia e consultas neuropediátricas, além de equivocadamente incluir fármacos não requeridos na inicial (metilfenidato e risperidona). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício extra petita ao condenar os réus a fornecer medicamentos não requeridos; (ii) estabelecer se o pedido de fornecimento do medicamento Assert 25 mg atende aos requisitos cumulativos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF; (iii) determinar se a competência permanece na Justiça Estadual diante do valor atribuído ao tratamento; (iv)
definir se a responsabilidade pelo fornecimento das terapias multidisciplinares deve ser direcionada ao Município, à luz do Tema 793 do STF e da repartição de competências do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 8.
Nos termos do Tema 793/STF, embora haja solidariedade entre os entes federativos, o direcionamento da obrigação deve respeitar a repartição de competências do SUS, atribuindo ao Município o custeio e a execução das terapias multidisciplinares de atenção básica e reabilitação
. 9 .
A responsabilidade primária pelas terapias multidisciplinares recai sobre o Município
de Prata, podendo haver ressarcimento ao Estado caso ele tenha arcado com despesas decorrentes da decisão judicial reformada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido . [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50024436120238130528, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 22/01/2026, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2026)
Sem grifos no original

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS. MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, SÍNDROME DE WEST E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alpinópolis, que deferiu tutela provisória para determinar ao Agravante o fornecimento de tratamentos e insumos médicos a menor portador de patologias graves, incluindo fisioterapia motora intensiva, fonoaudiologia especializada, estimulação elétrica transcraniana, terapia ocupacional, equipamentos adaptados e vestimenta específica, conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii)
definir a responsabilidade pelo custeio dos tratamentos pleiteados, considerando a competência dos entes federados no SUS
; e (iii)
avaliar a viabilidade do redirecionamento da obrigação ao Município
de Alpinópolis,
com base nos critérios de descentralização e hierarquização
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde, assegurado pelos arts . 6º e 196 da CR/88, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamentos médicos necessários à preservação da vida e da dignidade humana. 4. A gravidade do quadro clínico do menor, comprovada por laudos médicos, demonstra a probabilidade do direito, enquanto a urgência dos tratamentos evidencia o perigo de dano irreparável, atendendo aos requisitos do art. 300 do CPC . 5.
A jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 793 estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda, observados os critérios de descentralização e hierarquiza ção do SUS
. 6.
Os tratamentos solicitados integram o componente básico da atenção à saúde, cuja responsabilidade primária é do Município, razão pela qual a obrigação de custeio deve ser redirecionada ao Município
de Alpinópolis, que deverá ser integrado à lide . 7. O Estado permanece responsável, de forma subsidiária, pelo cumprimento imediato da decisão liminar, até que o Município seja integrado à demanda e cientificado da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de saúde permite a inclusão de qualquer deles no polo passivo, observados os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.
2 .
Tratamentos e insumos relacionados à atenção básica à saúde são de responsabilidade primária dos municípios, cabendo o redirecionamento da obrigação de custeio ao ente municipal
. 3. A responsabilidade subsidiária do Estado subsiste até que o Município seja integrado à lide e cumpra a determinação judicial. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35639396620248130000, Relator.: Des .(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)
Sem grifos no original

Assim, de acordo com a Lei nº 8.080 /1990, os procedimentos de alta e média complexidades (ressonância magnética, tomografia) são, em regra, de gestão estadual, de maneira que, com base na organização do SUS e nas competências administrativas, tem-se que c
abe ao Estado a obrigação primária de fornecer os exames de média e alta complexidade solicitados, bem como assegurar as consultas especializadas que integram a rede de referência estadual, enquanto cabe ao Município a obrigação primária pelo acompanhamento multidisciplinar e pelas consultas de atenção básica.

Por fim, sustenta o Apelante ainda a impossibilidade de se fixar honorários em favor da Defensoria Pública ante o julgamento da ADI 4636 e, acaso mantidos, requer sua exclusão do pagamento da refeida verba “
pela ausência de contribuição para qualquer resistência à pretensão
”.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento do Tema n.º 1.002 da repercussão geral, deu provimento, por unanimidade, ao RE 1140005 e estabeleceu as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público
, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”

Assim, em razão das manifestações do Suprema Corte acerca da matéria, especialmente tendo em vista o julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, entendo, data máxima vênia, que houve a superação do entendimento consolidado na Súmula n.º 421 do STJ, de modo que minha conclusão é pela condenação do Município de Aracruz ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Finalmente, “
A dispensa de inscrição dos defensores públicos na OAB decorre do fato de que sua capacidade postulatória deriva diretamente da Lei, como já aclarado pelo Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância, contudo, não impede que a instituição seja destinatária da verba honorária, entendimento ratificado pelo Pretório Excelso ao enfrentar o tema n. 1002 da repercussão geral, pacificando que os honorários de sucumbência são devidos até mesmo quando a Defensoria Pública litiga em face do ente ao qual é vinculada, o que sequer é o caso dos autos, visto que a parte sucumbente é ente municipal
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010041-24.2021.8.08.0347, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/06/2024).

Portanto, a fixação de honorários na sentença está correta e deve ser mantida, pois reflete o entendimento das cortes superiores sobre a autonomia e a função essencial da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de

redirecionar a obrigação de fazer,

atribuindo ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade primária de fornecer os exames de média e alta complexidade solicitados, bem como assegurar as consultas especializadas que integram a rede de referência estadual, cabendo ao Município a obrigação primária pelo acompanhamento multidisciplinar e pelas consultas de atenção básica.

Quanto às obrigações primárias direcionadas ao Estado, o Município atuará subsidiariamente nos casos de inexecução, sendo dever do Estado o ressarcimento.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o relator.